Tribunal: TCU
Processo: 020.916/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7036/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 020.916/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Grasso Trevisan Miceli (XXX.482.047-XX); Eduardo Sidney Martins Oliveira (XXX.805.637-XX); Eric dos Santos Pereira Bach do Nascimento (XXX.099.887-XX); Gabriel Moura Correa (XXX.094.997-XX); Gabriel Nunes Paula (XXX.219.227-XX); Israel Araujo da Silva Moreira (XXX.178.247-XX); Joao Carlos Vitor Cardoso Pereira (XXX.620.557-XX); Joao Pedro Regli (XXX.158.657-XX); Luan Klein da Luz Rezende (XXX.686.869-XX); Luan Raul Mello de Paula (XXX.577.328-XX); Lucas Bruno Ramos Xavier da Silva (XXX.549.137-XX); Lucas Curty dos Santos (XXX.106.447-XX); Lucas da Silva Antonio (XXX.696.657-XX); Marcelo Eduardo da Cunha Baptista (XXX.462.657-XX); Marcus Augusto de Brito Sousa (XXX.727.887-XX); Pedro Vinicius Machado Guimaraes de Oliveira (XXX.641.697-XX); Thalis Lira de Oliveira (XXX.789.817-XX); Vinicius Welleson Cabral Oliveira (XXX.321.637-XX); Wallace Reis Alves (XXX.136.827-XX); Wanderson Ribeiro dos Santos (XXX.912.627-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.